Tribunal: TJMT
Processo: 0004527-02.2016.8.11.0018
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004527-02.2016.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDSON NILDO BORTONCELLO - CPF: 726.132.039-00 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência e legislação hodierna é uníssona no sentido de que os honorários advocatícios são devidos na hipótese de desistência processual, com base no artigo 90 do Código de Processo Civil, e estes devem ser suportados pelo desistente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 4527-02.2016.8.11.0018

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
EDSON NILDO BORTONCELLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 202527670, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Edson Nildo Bortoncello
, a fim de manter a condenação do Recorrente no pagamento de honorários advocatícios.

O Agravante, em síntese, afirma que, não poderia ser condenado no pagamento de honorários advocatícios, já que, mediante o princípio da causalidade, o Recorrido deveria ser responsabilidade pelo pagamento da verba.

Requer, então, a reforma da decisão, no intuito de que se inverta a verba honorária.

O Recorrido, no ID no 205897176, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 202527670, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Edson Nildo Bortoncello
, a fim de manter a condenação do Recorrente no pagamento de honorários advocatícios.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, o Recorrente pugna, apenas, pela inversão dos honorários advocatícios.

Pois bem.

É certo que, a medida requerida pelo Agravante não pode ser acolhida, uma vez que sua condenação em honorários advocatícios é medida impositiva.

O Agravante, no ID no 17364186, requereu sua desistência da ação de Execução Fiscal, em razão do disposto na Lei Estadual no 10.496/2017.

O Juízo
a quo
, então, homologa a desistência (ID no 173674189), a fixar a verba honorária, no patamar de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

Sobreveio, então, o Recurso de Apelação Cível, a apontar a necessidade de reforma do ato sentencial, eis que quem teria dado causa ao processo foi o Recorrido, logo, este deveria suportar a condenação dos honorários advocatícios.

A decisão monocrática deve ser mantida, em razão do que regula, expressamente, o artigo 90,
caput
, do Código de Processo, veja-se:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

No caso, não há dúvidas acerca do pedido de desistência, bem como, o comando legal é expresso no sentido da condenação, sendo a jurisprudência hodierna acompanha o que dispõe o Código de Processo Civil. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO – HONORÁRIOS A FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3o, INCISO II, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese à desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, esse responderá não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1005324-96.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/5/2023, publicado no DJE 5/5/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos dispostos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a manter incólume o raciocínio traçado na decisão de ID no 202527670.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024